Tribunal: TCU
Processo: 034.308/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12841/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.308/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Evangelina Matilde do Amaral Reis (XXX.874.557-XX); Germana Rainha Carqueija (XXX.462.837-XX); Ivette Ferreira da Silva (XXX.814.777-XX); Joana Barboza de Paula (XXX.089.734-XX); Maria Izabel Santos Perez (XXX.246.227-XX); Maria Pinto de Queiroz (XXX.960.967-XX); Nilce Maria de Jesus Santana (XXX.293.515-XX); Nilza Pereira Giesteira (XXX.396.717-XX); Raimunda Ferreira Mansilla (XXX.939.031-XX); Ruth Pereira de Farias (XXX.795.767-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.